Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. DEMORA DA OFICINA PARA REPARO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.432,08 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos), a título de indenização por danos materiais. O recorrente sustenta que a sentença deveria ser reformada para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por considerar que a extensão dos danos suportados excedeu os meros aborrecimentos, atingindo sua esfera íntima e a rotina familiar, em virtude do tempo desproporcional de privação do veículo (ID 74581044). Reforçou que a demora foi superior a 30 dias, limite estabelecido pela Circular SUSEP 621/2021, e que, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 1953542, 0701485-52.2024.8.07.0011), houve condenação sobre fato similar no valor de até R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ao final, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e que os danos materiais sejam arbitrados na integralidade. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação entre as partes regula-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma.
IV. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse sentido: “Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.” (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011)
V. Como se sabe, o sistema civilista pátrio adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas. Neste caso, nada há nos autos que aponte demora ou desídia da seguradora para adoção dos procedimentos que lhe competiam.
VI. É bem verdade que após a vistoria complementar realizada em 09/12/2024, a seguradora autorizou o reparo por completo apenas em 30/12/2024, ou seja, 21 (vinte e um) dias após. No entanto, as providências de incumbência da seguradora ocorreram dentro do prazo de 30 (trinta) dias previstos no art. 43 da Circular SUSEP no 621/2021, uma vez que o sinistro foi comunicado em 04/12/2024.
VII. O fato causador da demora para conserto do veículo foi a ausência de peça de reposição a pronta entrega, conforme documento de ID 74580848, pelo qual a única responsável é a fabricante. Isso porque a ela incumbe a fabricação e disponibilização de peças de reposição, enquanto perdurar a fabricação do bem ou por tempo razoável, nos termos do art. 32 do CDC. Ressalte-se que a peça solicitada pela seguradora no dia 21/01/2025 (conjunto do pivô interno – barra de direção) não foi o que atrasou a entrega do veículo, mas sim a falta do braço da suspensão, conforme conversa de ID 74580848, pgs. 12/13, peça esta que foi solicitada em 13/12/2024 e não estava disponível na fábrica, conforme orçamento detalhado de ID 74580844.
VIII. A seguradora, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que não participa da cadeia construtiva da peça e nem são responsáveis por sua comercialização e distribuição no mercado. Ademais, em nada contribuiu para o atraso vivenciado pela autora, porque autorizou o reparo dentro do prazo contratual e regulamentar.
IX. Não é demais ressaltar ser notório o contexto de dificuldade de reposição de peças automotivas após a pandemia de COVID-19, cuja produção até hoje não se normalizou. Desde a data do sinistro até a data em que a situação foi definitivamente resolvida transcorreram aproximadamente pouco mais de 86 (oitenta e seis) dias, prazo que não pode ser entendido como desproporcional no caso, notadamente em face da seguradora.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O recorrente arcará com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.